Tribunal: TJMT
Processo: 0001850-36.2011.8.11.0030
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001850-36.2011.8.11.0030
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Nota de Crédito Rural, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[VILMAR RIBEIRO DA SILVA - CPF: 394.681.350-04 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - CPF: 024.482.651-00 (ADVOGADO), VILMAR RIBEIRO DA SILVA - CPF: 394.681.350-04 (APELANTE), FRANCELINO FERRONATTO - CPF: 389.833.540-20 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – NOTA DE CRÉDITO RURAL – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – ART. 206, §5o, I, DO CC – TERMO INICIAL – DIA SEGUINTE AO VENCIMENTO DO TÍTULO – PRESCRIÇÃO NÃO CONSUMADA – SENTENÇA MANTIDA NO PONTO – – TESE SUSCITADA APENAS EM GRAU RECURSAL DE IMPLEMENTAÇÃO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NÃO DEMONSTRAÇÃO DO DECURSO DO TEMPO E DESÍDIA DA PARTE AUTORA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Tratando-se de ação de cobrança fundada em dívida líquida constante de documento particular (nota de crédito rural), há de prevalecer o prazo prescricional quinquenal previsto no artigo 206, § 5o, inciso I, do CC, cujo termo inicial de sua contagem é a data do vencimento do título.

Para o STJ,
“o termo inicial do prazo prescricional quinquenal para a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular, conta-se da data em que se tornou exigível o cumprimento da obrigação, isto é, o dia do vencimento da última parcela, consoante o princípio da 'actio nata'.” (STJ - AgInt no AREsp: 1889810 SP 2021/0133670-3, Data de Julgamento: 09/11/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/11/2022).

Não se reconhece a prescrição do direito autoral quanto a ação for proposta dentro do prazo legal.

A prescrição intercorrente consiste na perda do direito postulado em juízo por inércia do autor, que não praticou os atos necessários para seu prosseguimento, deixando a ação paralisada por tempo maior que o previsto em lei para a prescrição do direito discutido.

O despacho que recebe a petição inicial interrompe a prescrição, desde que a citação seja realizada dentro do prazo legal, o que aconteceu neste caso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
VILMAR RIBEIRO DA SILVA e FRANCELINO FERRONATO,
visando reformar a sentença proferida pelo Juízo Vara Única da Comarca de Nobres que, nos autos da Ação de Cobrança no 1850-36.2011.811.0030, Cód. 40141, ajuizada em por BANCO DO BRASIL S. A., julgou procedente o pedido veiculado na inicial para condenar os demandados ao pagamento de R$2.262,18 (dois mil, duzentos e sessenta e dois reais e dezoito centavos) acrescido de juros legais de 1% a.m e correção monetária pelo INPC a partir do vencimento do débito, além das custas processuais e honorários advocatícios no importe de 10% sobre o valor atualizado da condenação, remanescendo suspensa a exigibilidade, nos termos do artigo 98, § 3o do CPC. (Id. 245994325).

Em suas razões, de Id.245994328, os apelantes sustentam que houve o decurso do prazo prescricional, devendo ser considerado prazo trienal a ser contado a partir do vencimento antecipado da dívida.

Assegura que o débito que originou a presente ação refere-se à nota de crédito rural, cuja data de vencimento da dívida se deu de forma antecipada em razão do inadimplemento em 31 de outubro de 1997 e alongamento da dívida, com vencimento da última parcela para 31 de outubro de 2004.

Requer, assim, o provimento do recurso para que seja reconhecida a prescrição nos termos do art. 332, § 1°, do CPC.

De forma sucessiva, pleiteia o reconhecimento da prescrição intercorrente, aduzindo que a parte autora ajuizou a ação em 10 de novembro de 2011, e o despacho que ordenou a citação foi proferido em 09 de janeiro de 2012, de modo que a prescrição intercorrente (prazo trienal) se materializou em 09 de janeiro de 2015, antes da citação por edital do último demandado, que se deu em 29 de outubro de 2015.

As contrarrazões foram ofertadas, no Id. 245994333, por meio das quais o apelado pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

O ponto central posto em discussão consiste em aferir a adequação da sentença quanto ao não reconhecimento da prescrição, no caso dos autos.

Pois bem.

Da prescrição do direito autoral.

Colhe-se dos autos que o banco apelado ajuizou a presente ação cobrança, fundada em Nota de Crédito Rural de no 96/70442-X, no valor de R$2.262,18, cujo vencimento da última parcela é datada para 31.10.2006 (Id 28453999 - pg. 4) celebrada com o apelado em 02.07.1996.

Como sabido, a prescrição é a perda da faculdade de se exercer um direito e só começa a ser contada quando o detentor do direito tem ou deveria ter ciência.

Para o STJ,
"o prazo prescricional da ação monitória fundada em título de crédito (prescrito ou não prescrito), começa a fluir no dia seguinte ao do vencimento do título"
(REsp 1367362/DF, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/04/2013, DJe 08/05/2013).

Já o prazo de prescrição para a cobrança deste tipo de dívida, por meio da ação de cobrança, segundo o Código Civil, é de 05 anos, conforme previsto no artigo 206, §5o, inciso I:

“Art. 206. - Prescreve:

(...)

§ 5o Em cinco anos:

I - a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular;”

No caso em debate, a ação foi ajuizada por meio do protocolo integrado, devendo ser considerada a primeira data constante no documento de Id.28419472 - pg. 8, qual seja, 27.10.2011 e, tendo a Nota de Crédito Rural de no 96/70442-X, por vencimento da última parcela o dia 31.10.2006 (Id 28453999 - pg. 4), não há que se falar em transcurso do lapso prescricional, pois a ação foi proposta dentro do prazo legal.

Neste sentido é o precedente da Corte Superior:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. PRESCRIÇÃO. DÍVIDA LÍQUIDA. PRAZO QUINQUENAL. INCIDÊNCIA. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. O termo inicial do prazo prescricional quinquenal para a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular, conta-se da data em que se tornou exigível o cumprimento da obrigação, isto é, o dia do vencimento da última parcela, consoante o princípio da 'actio nata'. 3. Agravo interno não provido.”
(STJ - AgInt no AREsp: 1889810 SP 2021/0133670-3, Data de Julgamento: 09/11/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/11/2022)

Da prescrição intercorrente.

Conforme já consignado anteriormente, o banco apelado ajuizou a presente ação cobrança em face de VILMAR RIBEIRO DA SILVA e FRANCELINO FERRONATO, fundada em Nota de Crédito Rural de no 96/70442-X, no valor de R$2.262,18, cujo vencimento da última parcela é datada para 31.10.2006 (Id 28453999 - pg. 4) celebrada com o apelado em 02.07.1996.

A ação foi ajuizada por meio do protocolo integrado, sendo considerada a primeira data constante no documento de Id.28419472 - pg. 8, qual seja, 27.10.2011.

O despacho inicial determinando a citação dos demandados foi datado de 09.01.2012. (Id. 28454952 - Pág. 1).

Ao Id. 28454957 - Pág. 1, foi certificada a efetiva citação de Francelino Ferronato em 30.04.2012, não sendo possível na ocasião a citação do co-demandado, Vilmar Ribeiro. Foi ofertada contestação e devidamente intimada para apresentar impugnação, a parte autora deixou o prazo escoar
in albis.

Em 13.10.2015, foi deferida a citação por edital de FRANCELINO FERRONATO, sendo expedido o edital na data de 29.10.2015 (Id. 28455965 - Pág. 1).

Sabe-se que a prescrição intercorrente consiste na perda do direito postulado em juízo por inércia do autor, que não praticou os atos necessários para seu prosseguimento, deixando a ação paralisada por tempo maior que o previsto em lei para a prescrição do direito discutido.

Os apelantes sustentam que a parte autora ajuizou a ação em 10 de novembro de 2011, e o despacho que ordenou a citação foi proferido em 09 de janeiro de 2012, de modo que a prescrição intercorrente (prazo trienal) se materializou em 09 de janeiro de 2015, antes da citação por edital do último demandado, que se deu em 29 de outubro de 2015.

Todavia, ao contrário do que afirmam os apelantes, o prazo prescricional incidente para ações de cobrança é de 05 (cinco) anos, de acordo com o artigo 206 , § 5o, inciso I, do Código Civil.

Assim, considerando que o despacho que ordenou a citação foi proferido em 09 de janeiro de 2012, a prescrição intercorrente (prazo quinquenal) se materializou em 09 de janeiro de 2017, ou seja, antes da citação por edital do último demandado, que se deu em 29 de outubro de 2015.

Logo, o despacho que recebe a petição inicial interrompe a prescrição, desde que a citação seja realizada dentro do prazo legal, o que aconteceu neste caso, não havendo que se falar em implementação da prescrição intercorrente por conta do decurso do tempo para efetivação da citação do co-demandado Vilmar.

Do mesmo modo, descabe falar em desídia da instituição financeira quanto à longa tramitação do processo se os apelantes nas razões recursais se descura a indicar e comprovar de forma efetiva qual foram os atos desidiosos, reservando-se tecer apenas alegações genéricas.

Com tais considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Majoro os honorários advocatícios em sede recursal para 15% sobre o valor atualizado da condenação, remanescendo suspensa a exigibilidade, nos termos do artigo 98, § 3o do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2025